Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INSCRIÇÃO DO GRAVAME. REGISTRO JUNTO AO DETRAN. DEMONSTRADO. REGISTRO JUNTO AO DETRAN EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. O Decreto-Lei no 911/69 não exige o registro do veículo em nome do devedor para fins de propositura da ação de busca e apreensão. 2.1. O fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão 2.2. A qualidade de credor fiduciário do Banco apelante se dá por meio da apresentação da Cédula de Crédito Bancário de Financiamento firmada entre as partes, além de ter sido demonstrada o registro do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames.
3. Constatado que a petição inicial e documentos juntados aos autos preenchem os requisitos para ingressar com a ação de busca e apreensão, o processo deve prosseguir na origem.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.